Tribunal: TJBA
Processo: 8088902-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088902-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON LUIZ CONCEICAO PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira, reconhecendo a regularidade da contratação eletrônica e a inexistência de vício de consentimento.

2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à impugnação da autenticidade das assinaturas digitais, à aplicação do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061, do STJ, bem como requer a produção de prova pericial, com pretensão de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da autenticidade das assinaturas digitais apostas no contrato; à aplicação do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061, do STJ; e à necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

5. O acórdão examinou a regularidade da contratação, com análise da cédula de crédito bancário, dos registros de validação eletrônica, da biometria facial, dos dados de geolocalização e da comprovação da transferência do numerário. Concluiu pela existência de elementos suficientes à comprovação da contratação e da disponibilização do valor.

6. A decisão consignou que, embora se trate de relação de consumo, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não houve omissão quanto ao ônus probatório.

7. A invocação do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061, do STJ ocorreu apenas em sede de embargos de declaração. Configura inovação recursal. Os embargos não constituem via adequada para ampliação do objeto recursal.

8. Não há omissão quando o órgão julgador decide a controvérsia com fundamentos suficientes à formação do convencimento, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais indicados posteriormente pela parte.

9. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício do art. 1.022, do CPC. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. Configura inovação recursal a invocação, em sede de embargos de declaração, de fundamento jurídico não deduzido nas razões recursais anteriores. 3. O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado não caracteriza omissão ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8088902-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
NILTON LUIZ CONCEICAO PIMENTEL
e como embargado
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator